Tribunal: TJSP
Processo: 1000009-75.2025.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP1);
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. Danos morais. Pretensão de majoração. Não acolhimento. Quantum fixado em R$ 1.000,00 que se revela proporcional e razoável diante das peculiaridades do caso concreto (descontos mensais de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. Danos morais. Pretensão de majoração. Não acolhimento. Quantum fixado em R$ 1.000,00 que se revela proporcional e razoável diante das peculiaridades do caso concreto (descontos mensais de pequeno valor e por curto período). Manutenção. Ofício ao Ministério Público. Apropriação de valores sem contrato legítimo. Possibilidade de configuração de ilícito penal. Determinada a remessa de cópia integral dos autos ao Parquet, nos termos do art. 40 do CPP. Recurso IMPROVIDO.